Tribunal: TJSP
Processo: 1010173-72.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste e Devolução de Valores Pagos – Pretensão de reconhecimento de abusividade de reajuste de mensalidade por sinistralidade e restituição dos valores pagos a maior - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: Da ré SUL AMÉRICA, alegando que deve prevalecer o reajuste previsto no contrato celebrado entre as

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste e Devolução de Valores Pagos – Pretensão de reconhecimento de abusividade de reajuste de mensalidade por sinistralidade e restituição dos valores pagos a maior - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: Da ré SUL AMÉRICA, alegando que deve prevalecer o reajuste previsto no contrato celebrado entre as partes, uma vez que, tratando-se de contrato coletivo por adesão, é imprescindível a aplicação do reajuste anual por sinistralidade previsto na avença para a manutenção do equilíbrio contratual, sendo descabida a incidência dos índices estabelecido pela ANS para os planos individuais e familiares - Descabimento – Ausente demonstração de que a sinistralidade tenha se avolumado, bem como da existência de outro fato novo que desse ensejo ao reajuste no patamar aplicado – Necessária a aplicação dos índices estabelecidos pela ANS – Prescrição trienal que prevalece apenas em relação ao pleito restituição de valores pagos, não se aplicando o interregno prescricional com relação ao pedido de revisional de reajuste – Da autora, pugnando pela condenação das rés no pagamento de verba honorária advocatícia em razão da procedência integral da ação – Cabimento - Deferimento integral dos pleitos declaratório e de repetição de indébito que implicada na condenação exclusiva das rés nas verbas de sucumbência, não havendo se falar em sucumbência parcial ou recíproca - Recurso da ré desprovido e apelo da autora provido.